Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CAPITAL CONCRETO LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de METAMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS E VENDAS DE CONCRETO LTDA - ME, JARISNEI DA COSTA MADUREIRA e HALITON DE OLIVEIRA MELO (processo n.° 0706154-57.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 32387444), o agravante/exequente alega, em síntese, a ilegalidade da revogação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aos argumentos de afronta do princípio da inércia e de cerceamento de defesa. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o início dos atos expropriatórios, a suspensão dos efeitos da decisão recorria e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo aos ID’s 32387441 e 32387443. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, tendo em vista que não demonstrado qualquer perigo de dano concreto ao patrimônio do agravante/exequente nem de risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausente a demonstração, em concreto, dos requisitos necessários à concessão da vindicada liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora